Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016399-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), VICENTE GEROTTO MEDEIROS - CPF: 331.498.799-49 (EMBARGANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – OFENSA À COISA JULGADA – LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6).

Após o depósito de valor incontroverso pela parte devedora, é permitido o levantamento desses valores.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, em Cumprimento de Sentença, o seguinte teor:

“Diante do exposto,
ACOLHO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para o fim de
DECLARAR
incorretos os cálculos apresentados pelo exequente, quando da formulação do pedido de cumprimento de sentença e
DETERMINAR
a intimação do exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo discriminado em conformidade com o disposto na sentença de Id. 131120367 e com os critérios desta decisão, sendo que o silêncio será interpretado como concordância aos valores depositados pela parte executada.

Pondera-se, ainda, que a data limite de atualização deve ser aquela do protocolo da petição de cumprimento de sentença à Id. 136006933 (04.12.2023).

Preclusa a via recursal,
EXPEÇA-SE
a alvará judicial para levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos, quando então,
INTIME-SE
a parte exequente para informar os dados bancários para o fim de viabilizar a expedição do alvará.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte executada, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor cobrado em excesso.”

Os agravantes alegam que a agravada efetuou voluntariamente o pagamento, no entanto o depósito corresponde ao valor da causa atualizada, e não ao da condenação.

Argumentam que no caso não se aplica a Súmula 14 do STJ, “
uma vez que se trata de sentença constitutiva-condenatória, deve, portanto os honorários ser fixados sob o valor da condenação e não sob o valor da causa”
.

Defendem a possibilidade de levantamento do valor incontroverso sem necessidade de aguardar a preclusão da via recursal, considerando que não haveria objeção por parte da agravada.

Tutela recursal indeferida (IDs. 221831168 e 222516165).

Contraminuta no ID. 224787151.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada propôs Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos contra o Município de Nova Canaã do Norte (MT) e Vicente Gerotto Medeiros, ora agravante.

O processo foi julgado procedente, e o agravante (Vicente) excluído da demanda. Além disso, fixou-se os honorários sucumbenciais de
10% sobre o valor da causa
em favor de seu advogado, Jorge Augusto Trevelin, agora agravante.

O pedido de modificação da base de cálculo dos honorários, para que incidisse sobre o valor da condenação, não pode ser atendido, uma vez que o processo transitou em julgado (ID. 139890182), impossibilitando alterações nos parâmetros decididos.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.”
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento: 30/11/2021, Segunda Seção, DJe 04/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA
. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/05/2021, Quarta Turma, DJe 09/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024